Tribunal: TJES
Processo: 5019586-95.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019586-95.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL BRAZ VASSALO PENEDO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019586-95.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
DANIEL BRAZ VASSALO PENEDO

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. APROPRIAÇÃO DE CARTÃO E DADOS EM CAIXA ELETRÔNICO LOCALIZADO NO INTERIOR DA AGÊNCIA. GOLPE DO “CHUPA CABRA”.
FALHA DE SEGURANÇA
. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

O autor interpôs
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM. Juíz
de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Vitória
, nos autos
da ação
movida
pelo recorrente
em desfavor
do BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
”.

Em suas razões recursais (
ID. 6551391
), a Recorrente
pugna pela reforma da sentença a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, diante da responsabilidade do banco pela fraude. Aduz que o golpe foi perpetrado dentro da agência bancária do réu, que falhou com seu dever de segurança ao permitir a instalação de dispositivo para prender o cartão dos seus clientes em um local permeado de câmeras. Aduz, ainda, que a ré não apresentou gravação da filmagem de segurança, prova capaz de comprovar todas as alegações autorais, mesmo com a solicitação expressa.

Contrarrazões
ao ID. 6551396
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, em especial o relato constante no Boletim de Ocorrência ao ID. 6551243, verifico que o consumidor dirigiu-se ao caixa eletrônico localizado dentro da instituição financeira e, buscando realizar um saque, teve seu cartão retido pela máquina de autoatendimento, sendo vítima do golpe intitulado “chupa cabra”, com o roubo de seus dados bancários e utilização do cartão para realizar diversas compras, sem sua anuência ou autorização.

Ora, veja que o autor foi vitimado dentro da própria agência bancária, local de responsabilidade do banco, por meio de equipamento eletrônico que foi adulterado pelos falsários
in locu
, na própria empresa. Se o procedimento de utilização dos caixas eletrônicos foi concebido e regulamentado pelas próprias sociedades administradoras e instituições bancárias, não existe razão lógica jurídica ou moral para que elas não assumam os riscos da falha no sistema.

O furto, o roubo e a fraude configuram riscos que devem ser atribuídos ao fornecedor pela falta de segurança do sistema, possibilitando que terceiros fraudadores cometam crimes como os narrados na inicial, apossando-se de senhas e cartões dos consumidores, principalmente daqueles idosos e vulneráveis, como é o caso dos autos.

Assim, ouso discordar da sentença exarada pelo juízo de piso, por entender que não há que se falar, no caso, de culpa do exclusiva do consumidor ou culpa exclusiva de terceiro na fraude. Isto porque o consumidor, em meio ao transtorno de ter seu cartão magnético retido, entrou em contato com o número aparentemente do Serviço de Atendimento ao Consumidor e se viu vítima de um golpe por estelionatários.

Caberia à instituição financeira investir na eficiência do seu sistema de segurança, até porque os fatos se deram num terminal de caixa eletrônico localizado no interior de uma agência bancária, local de responsabilidade da instituição financeira. Saliento, nesta oportunidade, que a ré sequer apresentou nestes autos a gravação da câmera de segurança, que possibilitaria ao juízo de piso perceber as nuances do ocorrido, como a instalação do equipamento “chupa cabra” e atuação dos golpistas na data dos fatos.

Desta feita, entendo que houve manifesta falha nos deveres de segurança e eficiência, sendo inadmissível que o fraudador tenha ingressado no interior do estabelecimento bancário, mesmo no final de semana, para fazer intervenções no equipamento para que este pudesse "engolir" o cartão do consumidor e roubar os seus dados.

Não há como admitir culpa exclusiva do consumidor em um caso em que o terceiro claramente aproveitou-se da falha do sistema bancário. Por mais que o consumidor tenha contribuído para a fraude – fora também enganado por terceiro dentro da agência bancária – tal fato decorrera da falha da segurança do banco requerido, que além de permitir que terceiros instalassem equipamentos de fraudes em seu sistema de caixas eletrônicos, permitiu livremente que os fraudadores atuassem livremente dentro de sua agência, que deveria ser um ambiente seguro para seus clientes.

Uma coisa é quando a fraude ocorre por culpa exclusiva do consumidor, sem que o banco tenha realizado qualquer conduta ativa ou omissiva para contribuir com o resultado danoso. Outra coisa é a falha no seu sistema de segurança (conduta omissiva), que funcionara objetivamente para a produção do resultado, não tendo havido, portanto, o rompimento do nexo de causalidade de sua responsabilidade objetiva em reparar os danos causados por sua conduta.

A situação apresentada nos autos se enquadra como de fortuito interno, fazendo incidir a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
in verbis
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias .''

Por fim, o autor comprova que sofreu descontos automáticos em sua conta corrente, os quais não autorizou, de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório insculpido no artigo 373, inciso I, do CPC/15.

O requerido, por sua vez, não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela fraude perpetrada em sua agência, tampouco pelos descontos realizados diretamente na conta do autor.

Logo, o recorrido tem o dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais suportados por este, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da instituição financeira no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Assim, a partir das provas apresentadas à inicial, percebo que o valor do prejuízo auferido pelo autor foi de R$ 10.333,72, valor que lhe deve ser restituído pelo banco, com a exclusão dos valores referentes aos juros das parcelas não pagas pelo autor, eis que provenientes da fraude.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 10.333,72 (dez mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), excluindo-se os juros moratórios decorrentes das parcelas em atraso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)